Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003475-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), ANTONIO DANIEL DA SILVA LIMA - CPF: 612.769.493-08 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCIELEM ABREU CANTANHEDE - CPF: 072.338.511-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO, APETRECHOS, DINHEIRO EM ESPÉCIE E ANOTAÇÕES DO TRÁFICO –SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENTENDIMENTO DO STJ - PARTICULARIDADES CONCRETAS DE CADA CASO NÃO PODEM SER IGNORADAS - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA [160G DE MACONHA] –– JULGADO DO TJMT PRIMÁRIO - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - ARESTO DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A forma de acondicionamento da droga apreendida [porções individuais preparadas para a venda], somado aos apetrechos [balança de precisão e plástico filme], dinheiro em espécie e anotações do tráfico, justificam a decretação da constrição cautelar, conforme entendimento do c. STJ (HC no 609.610/SP; AgRg no HC 687.243/SP).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles. (STJ, HC no 299.666/SP)

A quantidade de maconha apreendida não se mostra expressiva (TJMT, HC NU 1019725-77.2020.8.11.0000).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão. (STJ, RHC 140.907/SP)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato e os predicados pessoais do paciente, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
No 1003475-95.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. JIUVANI LEAL E OUTROS

PACIENTE(S): ANTONIO DANIEL DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
impetrado em favor de ANTONIO DANIEL DA SILVA LIMA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE – no 1001292-31.2022.8.11.0040), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico – arts. 33,
caput
,
e 35, ambos da Lei 11.343/2006 - (Sistema PJe).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e trabalho; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente mediante a aplicação de medidas cautelares (ID 119723980), com documentos (ID 119723982/119723994).

O pedido liminar foi indeferido, em plantão judiciário (ID 119736474).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que
“
a liberdade do paciente certamente acarretará grande abalo à ordem social e forte descrédito do Poder Judiciário, diante da acentuada reprovabilidade da conduta daquele, qual seja, estar de posse de grande quantidade de porções de entorpecente (16 porções) e de apetrechos que indicam a comercialização da droga (rolos de papel filme, balança de precisão e caderno com anotações de venda de entorpecentes)
.”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 122180484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.2.2022, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva nos seguintes termos:

“[...]Primeiramente, ressalto que conforme se verifica do Auto de Exibição e Apreensão, id. 75449293, e do Auto de Constatação Preliminar, id. 75449301, foram apreendidas 16 (dezesseis) porções de substância análoga a maconha (aproximadamente 160g). Apesar de não ser grande quantidade, o que chama atenção no presente caso, destoando sobremaneira dos flagrantes que habitualmente chegam ao Juízo é a apreensão de uma balança de precisão, três rolos de papel insulfilm, três celulares e quantia de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais), além de um caderno com anotações de venda de entorpecentes, aparentemente onde é registra a comercialização de aproximadamente um quilo de entorpecente, fora a droga apreendida [...].

Assim, do exposto acima resta isolada a versão do detido de que a droga seria apenas para uso, o que será melhor demonstrado pela Defesa no decorrer da instrução processual, ressaltando o que foi localizado na casa do detido além da droga: celulares apreendidos (que o detido não autorizou acesso), papel filme, balança de precisão e caderno de anotações.

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primário, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado ANTONIO DANIEL DA SILVA LIMA em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito – ID 119723982).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, nos indicativos de que o paciente e sua convivente [corré] estariam envolvidos no tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 160g (cento e sessenta gramas) de maconha, divididas em 10 (dez) porções
“do tipo trouxinha”
; balança de precisão; 3 (três) rolos de plástico filme; 3 (três celulares); R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) em espécie e um caderno com anotações relativas à venda de drogas.

A forma de acondicionamento da droga apreendida [
porções individuais preparadas para a venda
], somado aos apetrechos [balança de precisão e plástico filme], dinheiro em espécie e anotações do tráfico justificam a constrição cautelar, conforme entendimento do c. STJ (HC no 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020;
AgRg no HC 687.243/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.10.2021).

Todavia, as particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, a quantidade de maconha apreendida [160g] não se mostra expressiva (TJMT, HC NU 1019725-77.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 12.11.2020).

Não bastasse, o paciente é primário (SIAP), não registra maus antecedentes, possui apenas 19 (dezenove) anos de idade (ID 119723994), endereço no distrito da culpa [rua São Vicente de Paulo, quadra 4, lote 3, bairro São Francisco, Sorriso/MT – ID 119723988], trabalha na LHC Construtora, como servente,
“há mais de um ano”
, conforme se extrai da carteira de trabalho - CTPS (ID 119723989).

Outrossim, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a natureza menos nociva da maconha, a quantidade apreendida e as condições pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).”

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente
ANTONIO DANIEL DA SILVA LIMA
pelas seguintes medidas cautelares
:
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022